Tribunal: TJDFT
Processo: 0724132-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA DEFERIDA. SENTENCIADA COM FILHOS MENORES. RELATÓRIO PSICOSSOCIAL. IMPRESCINDIBILIDADE DA CONDENADA PARA CUIDAR DA PROLE. BENEFÍCIO EXCEPCIONAL MANTIDO. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A prisão domiciliar, à luz do art. 117 da LEP, é medida de política criminal humanitária, admitida para condenados no regime aberto, quando se tratar de pessoa maior de 70 (setenta) anos ou acometida de doença grave ou de mulher com filho menor, deficiente ou gestante.
2. A jurisprudência pátria admite a concessão do benefício a reeducandos nos regimes fechado e semiaberto, desde que haja situação excepcionalíssima que indique a prisão domiciliar.
3. Excepcionalidade demonstrada no caso concreto, porquanto, apesar de os menores residirem com a avó materna, a idade avançada e os problemas de saúde da cuidadora impedem o atendimento integral dos interesses das crianças e o relatório psicossocial indicou a imprescindibilidade da sentenciada para cuidar dos filhos menores de 12 (doze) anos.
4. Recurso do MPDFT conhecido e desprovido.